Tribunal: TJES
Processo: 5012379-07.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012379-07.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CAMILA NIEIRO MONTEIRO DE ABREU
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO PROPORCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para condenar Município ao pagamento de diferenças decorrentes do piso salarial nacional do magistério e ao reajuste do vencimento base.
2
.
Servidora ocupante de cargo efetivo do magistério público municipal, com jornada semanal de 25 horas, percebeu vencimento base inferior ao piso salarial nacional proporcional.
3. Sentença reconheceu o direito às diferenças salariais em períodos específicos e determinou a adequação do vencimento base ao piso nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o vencimento base de professora da rede municipal, com jornada de 25 horas semanais, pode ser fixado em valor inferior ao piso salarial nacional do magistério proporcional, bem como se são devidas as diferenças salariais correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, constitui vencimento base mínimo, observado o critério da proporcionalidade da jornada de trabalho.
6. As fichas financeiras demonstram que o vencimento base pago foi inferior ao piso proporcional nos períodos reconhecidos na sentença.
7. Não é admissível a inclusão de gratificações ou vantagens para fins de cumprimento do piso salarial, que deve incidir sobre o vencimento base.
8. Mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:”
1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento base mínimo da carreira, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho. 2. É devido o pagamento das diferenças salariais quando comprovado que o vencimento base do servidor foi fixado em valor inferior ao piso nacional proporcional, vedada a compensação com gratificações ou vantagens.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012379-07.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CAMILA NIEIRO MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO PROPORCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para condenar Município ao pagamento de diferenças decorrentes do piso salarial nacional do magistério e ao reajuste do vencimento base.
2
.
Servidora ocupante de cargo efetivo do magistério público municipal, com jornada semanal de 25 horas, percebeu vencimento base inferior ao piso salarial nacional proporcional.
3. Sentença reconheceu o direito às diferenças salariais em períodos específicos e determinou a adequação do vencimento base ao piso nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o vencimento base de professora da rede municipal, com jornada de 25 horas semanais, pode ser fixado em valor inferior ao piso salarial nacional do magistério proporcional, bem como se são devidas as diferenças salariais correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, constitui vencimento base mínimo, observado o critério da proporcionalidade da jornada de trabalho.
6. As fichas financeiras demonstram que o vencimento base pago foi inferior ao piso proporcional nos períodos reconhecidos na sentença.
7. Não é admissível a inclusão de gratificações ou vantagens para fins de cumprimento do piso salarial, que deve incidir sobre o vencimento base.
8. Mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:”
1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento base mínimo da carreira, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho. 2. É devido o pagamento das diferenças salariais quando comprovado que o vencimento base do servidor foi fixado em valor inferior ao piso nacional proporcional, vedada a compensação com gratificações ou vantagens.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR ajuizada por
CAMILA NIEIRO MONTEIRO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, sob a alegação de que possui vínculo efetivo com o requerido em cargo que integra o magistério público, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas semanais, porém recebe valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Por tais razões, pretende a implementação do pagamento do piso salarial nacional referente à diferença apurada.

Contestação apresentada ao ID 16911142.

A sentença (ID 16911147) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional no ano de 2022; nos meses de janeiro a abril e julho de 2023; nos meses de janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e outubro de 2024 e no mês de janeiro de 2025, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda, CONDENO o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 16911148). Em suas razões, sustenta que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso apenas para o vencimento inicial da carreira, proporcional à jornada de trabalho, e não para toda a estrutura salarial. Afirma que o servidor sempre recebeu valores superiores ao piso proporcional às 25 horas semanais e nega incorporação de gratificações ou adicionais ao vencimento base. Argumenta que os avanços por titulação e mérito representam novo vencimento, não reajuste, e que o plano de carreira municipal já atende à legislação federal. Pede, assim, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos do autor.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15099486, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há preliminares suscitadas.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a readequação salarial no ano de 2022; nos meses de janeiro a abril e julho de 2023; nos meses de janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e outubro de 2024 e no mês de janeiro de 2025.

Vale lembrar que
a Lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica. Veja-se:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso, volto ao exame do caso concreto.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2021
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2022 - piso salarial
de R$3.845,63.

2023 - piso salarial
de R$4.420,55.

2024 - piso salarial
de R$4.580,57.

2025 - piso salarial
de R$ 4.867,77.

No caso,
a carga horária exercida pela parte autora era de 25h/semanais.

Assim, considerando o exercício da jornada de 25 horas semanais, a remuneração mínima da categoria estava fixada, entre os anos de 2020 a 2024:

2021
-
piso salarial
de R$ 1.803,90;

2022 - piso salarial
de R$ 2.403,51;

2023 - piso salarial
de R$ 2.762,84;

2024
-
piso salarial
de R$ 2.862,85;

2025
-
piso salarial
de R$ 3.042,35;

Diante dos valores alcançados, analisando-se as fichas financeiras juntadas (ID 16911137), verifico que:

2021

- R$ 1.834,54 - valor superior ao valor do

piso salarial

2022 - R$ 1.834,54 a 1.981,30 - valor inferior ao valor do

piso salarial

2023 - R$ 1.981,30 (jan/março), R$ 1.783,17 (abril), R$ 2.819,90 (maio em diante) - valor inferior ao valor do

piso salarial nos meses de janeiro a abril e superior nos demais meses

2024 - R$ 2.819,90 (jan/março), R$ 2.960,89 (abril/jun e set, nov/dez), R$ 2.664,80 (julho), R$ 2.763,50 (agosto e outubro) - valor inferior ao valor do

piso salarial nos meses de jan/março, julho, agosto e outubro. Nos demais meses, valor superior ao piso

2025 - R$ 2.960,89 (janeiro) e R$ 3.300, 34 (fevereiro) - valor inferior ao valor do

piso salarial no mês de janeiro e superior no mês de fevereiro.

Dessa forma, conclui-se que há o direito à percepção das diferenças remuneratórias nos seguintes períodos: ano de 2022; jan/abril de 2023; jan/março, julho, agosto e outubro de 2024; fevereiro/2025.

Com efeito, considerando o teor da sentença recorrida, verifico que está correta, uma vez que está de acordo com o raciocínio acima feito.

Por fim, vale lembrar que não é admissível a inclusão de gratificações ou vantagens para fins de cumprimento do piso salarial, que deve incidir sobre o vencimento base.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)